Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800394-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ

AUTORIDADE: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800394-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GISÉLIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS.

PACIENTE: TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I E § 2º-B C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA, JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, COMPROVANDO QUE AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP SÃO TOTALMENTE IN
ADEQUADAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PAI DE MENOR DE IDADE. DESCABIMENTO. NADA NENHUM DOCUMENTO FOI ANEXADO AOS AUTOS, COMPROVANDO A REFERIDA AFIRMAÇÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva minimamente fundamentada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, uma vez que a ordem pública deve ser assegurada (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Embora a impetrante tenha alegado que o paciente é pai de filho menor, não foi juntada aos autos nenhuma certidão de nascimento da suposta criança, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da criança;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior.

Belém. (PA), 31 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, Inciso I, § 2º-B c/c 288, parágrafo único, todos do CPB, preso em flagrante delito na madrugada do dia 30/11/2021, sendo convertida em preventiva no dia 01/12/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

A impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, assim como ausência dos requisitos que autorizam a medida extrema; b) pai de menor; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por essas razões, requereu a concessão da medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7856302 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 7915439 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 8001282 - páginas 1 a 5), posteriormente o presente
writ
veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 03H00 da madrugada, em uma residência localizada na Comunidade Santa Maria do Muraiteua, zona rural do município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, o paciente juntamente com os seus comparsas Denison Rodrigo Ferreira Santos, Cleyton William Chucre do Nascimento, Gabriel Lisboa dos Santos e Fernando Cardoso Pinto, por meio de grave ameaça e violência, exercida com o emprego de armas de fogo de uso permitido (revólver) e restrito (pistola .40), ainda com restrição de liberdade das vítimas, roubaram 01 (um) veículo L200, cor Branco, Modelo: Tryton, Placa: ALY-0601, 01 (uma) sanduicheira, 01 (um) aparelho receptor de TV, 02 (dois) ventiladores, 01 (um) liquidificador, várias peças de roupas; 01 (um) par de sapatos; 03 (três) aparelhos de televisão, 02 (dois) auto falantes, 01 (um) violão, 01 (uma) mesa de som; 02 (duas) cestas básicas; 10 (dez) bonés; 01 (um) aparelho celular, dentre outros objetos, todos das vítimas, quando as mesmas encontravam-se na referida residência.

As vítimas foram abordadas pela associação criminosa, tendo durado a restrição de liberdade por aproximadamente duas horas, momento em que exigiram a entrega de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de outros bens, em especial o veículo L200, modelo: TRYTON, após a subtração dos bens descritos anteriormente, a referida associação criminosa se evadiu do local, inclusive utilizando o veículo roubado.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se que a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva fundamentada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, uma vez que a ordem pública deve ser assegurada, pois o coacto foi preso logo após ter cometido o crime de roubo majorado, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ciente que com a garantia da ordem pública, tem a finalidade de evitar que o paciente venha cometer novos crimes, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto na decisão que decretou a prisão preventiva
in verbis
:

[...]Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação da prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a existência do(s) possível(is) crime(s) se esboça do registro dos boletins de ocorrência policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto, do auto de entrega, bem como do cotejo das declarações das vítimas, dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório dos próprios flagrados – que revelam, em princípio, a ação hipoteticamente criminosa, praticada por 5 (cinco) indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pela qual redundou a subtração das vítimas.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, e se extraem da prova testemunhal que apontam os autuados como integrantes do quinteto criminoso, sobretudo pelo fato de os eles terem sido detidos logo após a prática do hipotético crime e ter sido encontrado na área de mata quando tentavam empreender fuga.

Some-se a isso o fato de os autuados terem confessado as suas participações na prática criminosa, com função de conduzirem os veículos para levarem os objetos subtraídos e dar apoio a fuga dos investigados. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o suspeito representa ameaça à ordem pública, sobretudo pelo critério da repercussão social da ação, que abalou não só a Comunidade Santa Maria do Muruariteua, onde o fato ocorreu, mas toda a região contigua (Comunidades São Raimundo Nonato, do Recreio e Tatuaia), causando terror e aflição a zona rural local de São Miguel do Guamá/PA.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o suposto crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das penas máximas em abstrato cominadas ultrapassam o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Assim, sem deixar de consignar as vênias necessárias à combativa defesa técnica do autuado Denison Rodrigo Ferreira Santos, observo que esta não conseguiu superar os elementos fáticos-jurídicos que sustentam a decisão deste juízo na conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS e TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ, já qualificado no auto e, por conseguinte, CONVERTO AS SUAS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS, o que faço, agora, amparado no requerimento da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, é necessária a manutenção da prisão do paciente, para garantir a ordem pública.

Outrossim, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE MENOR DE IDADE

Ainda que a impetrante alegue que o paciente é pai de menor, nada foi juntado aos autos, certidão de nascimento evidenciando que o paciente é genitor, assim como não há qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade do suposto menor, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da criança.

DAS QUALIDADES PESSOAIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer do Ministério Público, conheço o presente
writ
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 31 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2022